Tribunal: STF
Processo: AI 647059
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Telefonia. Tarifa. Plano Básico de Serviços. Recurso
   extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento do
   art. 5º, II, da Constituição Federal (Súmulas 282 e 356);
   controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional
   pertinente ao caso; a alegada violação do dispositivo
   constitucional invocado, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.